Tribunal: STF
Processo: Rcl 67879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Humberto Baroni, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bariri/SP, afirmando-se desrespeito à decisão proferida no ARE 666334/AM (Tema 712/STF).



    Para tanto, afirma que,



    “- Trata-se de Réu primário com ótimos antecedentes, conforme verifica-se pelas certidões cartorárias. 



    7 - Não ficou demonstrado nos autos que o mesmo pertença a qualquer organização criminosa ou faça do tráfico o meio de vida, - Não possui bens móveis ou imóveis incompatíveis com a renda; Pelo contrário, ficou documentalmente provado nos autos que o Recorrente é pessoa trabalhadora, conforme documentação fornecida pelo seu empregador (exerce atividade de pintor).”



    Requer, ao final:



    “a) – a concessão de medida liminar, para que seja reconhecido O TRÁFICO PRIVILEGIADO PRATICADO PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA A REPERCUSSÃO GERAL TEMA 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES - ARE 666334. 



    b) Que a Suprema Corte, receba e de conhecimento ao presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para reformar a Sentença ostilizada, a fim de que o Recorrente tenha reconhecido o direito as reduções previstas no artigo 33, parágrafo 4º da lei federal 11.343/06, sendo certo e evidente pelo declinado nessas entrelinhas de Razões de Recurso que o Recorrente faz jus ao benefício ora guerreado, devendo a reprimenda ser reduzida em seu grau máximo, qual seja, 2/3.” 



    Em 9/5/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.414,00 (hum mil, quatrocentos e catorze reais) para os devidos finas legais” (Petição/STF nº 54939/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 15).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 54939/2024 (edoc. 9)



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 4/4/14, no julgamento do RE nº 666.334/AM em sede de repercussão geral (Tema 712), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    ”Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência”. (ARE 666334 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 06/05/2014)



    No caso em análise, o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bariri-SP, decidiu o seguinte:  



    “Dosimetria e individualização da pena 



    Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”. A natureza da droga (Cannabis Sativa) não impõe negativação; tampouco a quantidade apreendida. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. O réu não possui maus antecedentes. Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie. As consequências foram normais. A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago). Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na segunda fase do cálculo, não estão presentes atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária no mesmo patamar anterior. 



    Por fim, na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento, tampouco causas de diminuição, uma vez afastada a hipótese prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 



    Diante do exposto, na etapa final, fixo a pena final em cinco anos de reclusão e 500 diasmulta, no valor unitário mínimo legal, à míngua de elementos sobre a capacidade econômica do réu” (edoc. 4, p. 78).



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 666.334/AM em sede de repercussão geral (Tema 712), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ou peculiaridade que justifique apreciação do tema pela Suprema Corte.



    Ressalta-se que no Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante nem chegou a ser conhecido por ausência de requisitos de admissibilidade, ou seja, o tema 712 da repercussão geral sequer foi examinado naquele Tribunal Superior (edoc. 5, p. 5).



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente